Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-26.2024.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000286-26.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA SARDE SUPELETO - CPF: 035.020.641-48 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), EDSON LIMA DA SILVA - CPF: 705.275.434-70 (APELANTE), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMES JUNIOR DE OLIVEIRA BRITO - CPF: 741.374.091-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLES HENRIQUE NASCIMENTO MOURA - CPF: 011.232.311-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 013.533.841-79 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico ilícito de drogas. Nulidade da busca domiciliar. Suficiência de provas para a condenação. Tráfico privilegiado. Isenção de custas processuais. Recursos conhecidos em parte, mas desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos [prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade].

A primeira apelante visa a anulação das provas decorrentes da busca domiciliar e absolvição, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a desclassificação para posse de entorpecentes com finalidade de consumo pessoal ou reduzidas as penas.

O segundo apelante visa a anulação das provas oriundas da busca domiciliar e absolvição, com isenção das custas processuais

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (
1) nulidade da busca domiciliar; (2) as provas seriam insuficientes para a condenação; (3) “
a droga apreendida seria para uso pessoal
”; (4) redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços).

III. Razões de decidir

1.
A entrada de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial, se afigura quando respaldada em fundada suspeita, devidamente justificada
a posteriori
, de que no interior da residência ocorre situação de flagrante delito, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

2. “
A
atitude suspeita do acusado e fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais [...] evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
”.

3.
Os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”, dentre elas “ter em depósito”.

4. A
conduta de ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano.

5. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [29,953g de pasta-base de cocaína e 120,847g de maconha, fracionadas em porções individuais], somadas a apreensão de balança, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral.

6. O
ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”, mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

7. Mostra-se justificada
a aplicação do tráfico privilegiado na fração de 1/3 (um terço), considerada a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, consoante entendimento do STJ.

8. Constatado erro material na dosimetria das penas, a correção deve ser feita de ofício para adequar a quantidade de dias-multa.

9. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual adequada para aferição da real situação econômica da parte

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos em parte, mas desprovidos.

De ofício, readéquam-se a
s penas dos apelantes a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Teses de julgamento
:

1. A entrada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando fundada em suspeita objetiva e posterior comprovação de situação de flagrante delito.

2. A diversidade, quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas são elementos indicativos da destinação mercantil e, por conseguinte, impedem a desclassificação para posse para uso pessoal.

3. A diversidade de drogas justifica o tráfico privilegiado no patamar de 1/3 (um terço).

4. O erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido de ofício, mesmo quando não apontado pelas partes.

5. A análise sobre a isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 59, 68 e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.5.2016; STF, RE 1459386 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 9.5.2024; STF, AgRg no HC 212.209/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.3.2022; STJ, HC 900.942/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024; STJ, HC 397.710/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.9.2017; TJMT, Enunciado Criminal 7; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.10.2016; TJMT, AP nº 35457/2015, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 27.8.2015; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 10.9.2020; TJDFT, Ap nº 0719909-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 27.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000286-26.2024.8.11.0005 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): BRUNA SARDE SUPELETO

EDSON LIMA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por BRUNA SARDE SUPELETO e

EDSON LIMA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE nº 1000286-26.2024.8.11.0005), que os condenou por tráfico de drogas privilegiado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos [prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade] - art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 284379453).

BRUNA SARDE SUPELETO suscita a nulidade da busca domiciliar por ter sido realizada “
sem autorização judicial e sem o devido flagrante delito
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) “
a droga apreendida seria para uso pessoal
”; 3) faria jus à redução da pena pelo tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços).

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e absolvida, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a desclassificação para posse de entorpecentes com finalidade de consumo pessoal ou reduzidas as penas (ID 284379507).

EDSON LIMA DA SILVA argui a ilicitude da busca domiciliar por “
ausência de fundada suspeita
”. No mérito, aduz que “não há notícias de que [...] tenha vendido drogas em algum momento, nem que as substâncias tenham sido encontradas em sua posse”.

Requer o provimento para que sejam anuladas as provas oriundas da busca domiciliar e absolvido, com isenção das custas processuais

Prequestiona “
as matérias neste recurso apresentadas
” (ID 284379506).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 284379510).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA – INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DE POLICIAIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA PELO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – FRAÇÃO FIXADA EM 1/3 – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A entrada de policiais militares em domicílio sem mandado judicial não configura violação à garantia da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.º, XI) quando amparada por fundadas razões devidamente demonstradas e posteriormente justificadas, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes, revela-se incabível a absolvição. A palavra dos agentes públicos responsáveis pela diligência, quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, possui elevado valor probatório, especialmente em crimes de natureza clandestina (Enunciado nº 8 – TJMT).

3. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), diante da presença de circunstâncias que evidenciam o dolo de traficar, como a apreensão de quantidade e variedade razoáveis de drogas, além de elementos típicos da mercancia.

4. A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixada em 1/3, mostra-se adequada e proporcional, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

5. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 286491360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria ocorrido “
sem autorização judicial e sem o devido flagrante delito
”, de modo que inexistiria fundada suspeita.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Talles Henrique Nascimento Moura e Renan Silva] que enquanto realizavam patrulhamento de rotina pela rua Manaus, no bairro Jardim Alvorada, observaram o apelante [EDSON LIMA DA SILVA] em via pública; após perceber a presença da viatura policial, ele correu em direção a uma residência [rua Manaus, nº 77, bairro Jardim Alvorada, no município de Diamantino/MT], arremessou uma sacola plástica para dentro do quintal e desobedeceu ordem de parada; ingressaram na residência e o localizaram em um dos cômodos; no mesmo local, visualizaram uma balança de precisão, invólucros de substância análoga à pasta-base de cocaína e maconha e dinheiro em espécie sobre o colchão; em ato contínuo, a apelante BRUNA SARDE SUPELETO foi surpreendida enquanto manipulava e embalava uma grande quantidade de drogas; no final da diligência policial, localizaram a sacola plástica arremessada por EDSON LIMA DA SILVA, onde foram encontrados o restante dos entorpecentes.

As apreensões totalizaram 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína com peso de 29,953g (vinte e nove gramas e novecentos e cinquenta e três gramas), 11 (onze) porções de maconha com massa de 120,847g (cento e vinte gramas e oitocentos e quarenta e sete miligramas), 2 (duas) balanças de precisão, a quantia de R$ 1.465,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais) em espécie.

Observa-se que a diligência policial ocorreu em razão da tentativa de fuga do apelante EDSON LIMA DA SILVA após aproximação do policial e dispensa de objeto [sacola plástica].

Com efeito, “
a atitude suspeita do acusado e fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais [...] evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar”
(STF, RE 1459386 AgR, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes – 9.5.2024).

O c. STF, no julgamento do Tema 280, sob a sistemática de repercussão geral, firmou entendimento de que a entrada em domicílio “
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
” (RE 603.616/RO - Relator: Min. Gilmar Mendes – 10.5.2016).

Ademais, a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 21.3.2022).

No mesmo sentido, anote-se julgado do c. STJ:

“
[...] No caso concreto, a busca domiciliar se deu em razão de fuga do paciente, ao avistar a polícia, para o interior do imóvel, portando nas mãos uma sacola, contexto fático que evidencia a justa causa para a medida invasiva, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida [...].
”

(HC nº 900.942/SP – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 12.11.2024.

Com efeito, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [fuga após aproximação dos policiais e dispensa de drogas], não se identifica ilegalidade na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Outrossim, a inexistência de “
autorização judicial ou consentimento do morador
” não afasta a legalidade da diligência policial de busca domiciliar ao se considerar “
a ocorrência do flagrante delito, em perfeita consonância com o disposto no artigo 5º, inciso XI, da CRFB
” (TJRJ, Emb.Inf. nº 0119715-96.2021.8.19.0001 – Relator: Des. Suimei Meira Cavalieri – Terceira Câmara Criminal – 4.12.2023).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de janeiro de 2024, por volta das 12h00min, em residência particular, localizada na Rua Manaus, nº. 77, neste município, os denunciados BRUNA SARDE SUPELETO e EDSON LIMA DA SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas [...], adquiriram, venderam, tinham em depósito, guardavam, entregavam a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em: 08 (oito) porções de substância de Pasta Base; 11 (onze) porções de substância de Maconha e 01 (uma) Balança de Precisão, para fins de ilícita mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia BRUNA SARDE SUPELETO e EDSON LIMA DA SILVA, como incurso nas penas dos artigos 33 [...] da Lei nº. 11.343/06. [...].
”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotora de Justiça – ID 284379362)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id n.º 140537294), termos de depoimento (Id n.º 140537296 e 140537297), boletim de ocorrência (Id n.º 140537304), termo de exibição e apreensão (Id n.º 140537306), laudo de exame de constatação preliminar (Id n.º 140537314), relatório (Id n.º 140537334), laudo de exame pericial de drogas, elaborado pela POLITEC, bem como, os depoimentos das testemunhas em sede policial e judicial. [...]

A autoria é incontestável. [...]

No tocante às afirmações feitas pelo denunciado Edson de que teria sido agredido pelos policiais, observa-se que quando questionado na audiência de custódia disse ter realizado exame de corpo de delito e que as agressões não teriam deixado marcas, bem como não saberia identificar o policial que o agrediu.

Destarte, infere-se do laudo pericial de exame de corpo de delito realizado no réu Edson, no dia de sua prisão, que “não foram identificados vestígios de lesões externas recentes na superfície corporal do periciando”, assim como ele negou ao médico perito ter sofrido violência policial durante a prisão (Id n.º 156757193). Portanto, não há nos autos quaisquer provas que embase as alegações do acusado.

Assim, pelos depoimentos das testemunhas e pelas provas coligidas aos autos, restou comprovado que, na data dos fatos, os réus praticaram o crime descrito na denúncia, haja vista ter sido encontrado com eles, por meio de guarda/depósito, 120,847g de maconha e 29,53g de cocaína, estando as drogas acondicionadas separadamente em pequenas embalagens plásticas, 02 (duas) balanças de precisão, dinheiro em espécie totalizando a quantia de R$ 1.465,00 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais) e 07 (sete) aparelhos celulares. [...]

Quanto à alegação de nulidade arguida pelas Defesas dos acusados Edson e Bruna, esta deve ser afastada, pois, diversamente do que alega, não houve ilegalidade na abordagem policial e na forma como as drogas foram apreendidas na residência.

O acusado Edson ao ver os policiais saiu correndo e arremessou a sacola que carregava em uma residência, vindo em seguida a adentrá-la. Com isso, havendo fundadas razões da prática de crime no seu interior, os policiais ingressaram no domicílio onde foram localizadas drogas, balanças, celulares e dinheiro, bem como encontrada a ré Bruna embalando a droga.

Pois bem. A fuga do acusado constitui justa causa para ingresso em residência sem mandado, conforme entendimento STF: [...]

Entendimento esse, o qual vem sendo seguido pelo E. TJMT: [...]

Ademais, insta ressaltar que, deve ser dada extrema valia aos relatos apresentados pelos policiais, pois prestados por agente estatal encarregado, por ofício, da coibição penal e sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal: [...]

Portanto, restou comprovado que os réus praticaram o delito tipificado no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06. Sendo assim, a condenação é medida que se impõe.

Da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da lei de drogas [...]

Compulsando atentamente o feito, entendo não haver óbice à aplicação da minorante no caso em tela, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que os réus integrem organização criminosa; além disso, são primários.

No tocante ao quantum de redução da pena, o dispositivo prevê o percentual de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Considerando ter ocorrido a apreensão de maconha e cocaína, entendo como razoável a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço). [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia para:

I - CONDENAR os acusados Bruna Sarde Supeleto e Edson Lima da Silva, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 33, caput, c.c §4° da Lei. n.º 11.343/06, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal. [...]

Em razão disso, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em observância às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

DA ACUSADA BRUNA SARDE SUPELETO [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n.º 11.343/06, nenhuma desfavorável a ré, fixo à pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

Não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, assim, mantenho a pena anteriormente dosada. [...]

Não há causas de aumento da pena.

Incide, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de drogas. Trata-se de ré primária, com bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Assim, conforme fundamento no bojo desta sentença, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica a ré condenada à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

Assim, realizada a detração penal, e com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, ambos do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO. [...]

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam:

1) Prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais;

2) Prestação de serviços à comunidade, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, devendo aquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, consoante artigo 46 do CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução. [...]

DO ACUSADO JOSIAS EDSON LIMA DA SILVA [...]

Analisadas as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei n.º 11.343/06, nenhuma desfavorável ao réu, fixo à pena-base no mínimo legal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

Não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, assim, mantenho a pena anteriormente dosada. [...]

Não há causas de aumento da pena.

Incide, contudo, a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da lei de drogas. Trata-se de réu primário, com bons antecedentes, que não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Assim, conforme fundamento no bojo desta sentença, diminuo a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato. [...]

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

[...]

Assim, realizada a detração penal, e com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, ambos do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime ABERTO. [...]

Logo, encontram-se preenchidos os requisitos legais. Portanto, em observância aos artigos 44, § 2.º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos, quais sejam:

1)

Prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo, nos termos do artigo 45, §1.º, do CP, cujo valor será destinado a entidade pública ou privada com fins sociais;

2)

Prestação de serviços à comunidade, por se configurar a melhor medida a ser aplicável na situação evidenciada, devendo aquela se dar mediante a realização de tarefas gratuitas, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, consoante artigo 46 do CP, em local a ser designado pelo Juízo da Execução. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 284379453)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.23162 (ID 284378930), Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.23170 (ID 284378931), Auto de Constatação Preliminar de Drogas (ID 284378938) e Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2024.159042-A01 (ID 284379354), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Talles Henrique Nascimento Moura, policial militar (ID 284378920), Renan Silva, policial militar (ID 284378921), BRUNA SARDE SUPELETO, apelante (ID 284378924), EDSON LIMA DA SILVA, apelante (ID 284378925).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Talles Henrique Nascimento Moura, policial militar (ID 284379428), Renan Silva, policial militar (ID 284379428), Hermes Junior de Oliveira Brito, testemunha (ID 284379428) e os interrogatórios de BRUNA SARDE SUPELETO, apelante (ID 284379428) e EDSON LIMA DA SILVA, apelante (ID 284379428).

Dito isso, vejamos os recursos de apelação, conjuntamente, por envolverem os mesmos fatos.

Verificam-se que os policiais militares [Talles Henrique Nascimento Moura e Renan Silva] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína com peso de 29,953g (vinte e nove gramas e novecentos e cinquenta e três gramas), 11 (onze) porções de maconha com massa de 120,847g (cento e vinte gramas e oitocentos e quarenta e sete miligramas), 2 (duas) balanças de precisão, a quantia de R$ 1.465,00 (um mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais) em espécie, ocorridas no dia 16.1.2024, em uma residência particular localizada à rua Manaus, nº 77, bairro Jardim Alvorada, no município de Diamantino/MT, onde estavam BRUNA SARDE SUPELETO e EDSON LIMA DA SILVA.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes e revelam que: 1) durante rondas de patrulhamento pela rua Manaus, no bairro Jardim Alvorada, observaram o apelante [EDSON LIMA DA SILVA] em via pública; 2) após perceber a presença da viatura policial, ele correu em direção a uma residência, arremessou uma sacola plástica para dentro do quintal e desobedeceu ordem de parada; 3) ingressaram na residência e o localizaram em um dos cômodos; 4) no mesmo local, visualizaram, sobre o colchão, uma balança de precisão e invólucros de substância análoga à pasta-base de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie; 5) em ato contínuo, BRUNA SARDE SUPELETO

[apelante] foi surpreendida enquanto manipulava e embalava uma grande quantidade de drogas; 6) na sequência, localizaram a sacola plástica arremessada por EDSON LIMA DA SILVA (ID 284378920; ID 284378921; ID 284379428).

Com efeito, os depoimentos dos agentes policiais “
são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre elas “ter em depósito”.

Saliente-se que a
conduta de ter em depósito pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “
a atuação dos agentes da segurança pública
”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC nº 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020)

Atente-se que a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [29,953g de pasta-base de cocaína e 120,847g de maconha, fracionadas em porções individuais], somadas a apreensão de balança, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “
intuito de mercancia
”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Note-se que a maconha apreendida [120,847g] permitiria a confecção, aproximadamente, de 120 (cento e vinte) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000 - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), a reforçar sua destinação mercantil.

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição e desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, Ap nº 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Portanto, a responsabilização penal dos apelantes
[BRUNA SARDE SUPELETO e EDSON LIMA DA SILVA]
por tráfico de drogas deve ser preservada.

Passam-se à revisão das dosimetrias das penas.

Da apelante
BRUNA SARDE SUPELETO
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não existem causas de aumento de pena.

O Juízo singular reconheceu a minorante do tráfico privilegiado e a aplicou no patamar de 1/3 (um terço), por ter “
ocorrido a apreensão de maconha e cocaína
”

(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 284379453).

Destacam-se que foram apreendidas 8 (oito) porções de pasta-base de cocaína com peso de 29,953g (vinte e nove gramas e novecentos e cinquenta e três gramas), 11 (onze) porções de maconha com massa de 120,847g (cento e vinte gramas e oitocentos e quarenta e sete miligramas) na residência da apelante, localizada à rua Manaus, nº 77, bairro Jardim Alvorada, no município de Diamantino/MT (
Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.23162 - ID 284378930; Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.23170 - ID 284378931; Auto de Constatação Preliminar de Drogas - ID 284378938; Laudo Pericial nº 545.3.10.9937.2024.159042-A01 - ID 284379354).

A quantidade e natureza das drogas apreendidas [29,953g de pasta-base de cocaína e 120,847g de maconha] “
podem servir de fundamento para impedir a aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
” (TJDFT, Ap nº 0719909-46.2022.8.07.0001 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 27.6.2024) e justificam, no caso, a fração redutora de 1/3 (um terço), diante da necessidade de maior repressão ao delito (STJ, HC nº 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).

Sob outra ótica, identifica-se erro material na sentença.

Verifica-se que o juiz da causa totalizou as penas definitivas em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Ocorre que a incidência do tráfico privilegiado no patamar de 1/3 (um terço) resulta em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Constatado que a apelante foi prejudicada “
em virtude de um erro material no cálculo na dosimetria da pena, é de rigor sua retificação, com a consequente redução da sanção correlata
” (TJMT, AP nº 35457/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2015).

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas de BRUNA SARDE SUPELETO em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos da sentença.

Do apelante
EDSON LIMA DA SILVA
:

Na primeira fase, a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal, qual seja 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, torna-se a pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em provisória, por inexistirem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a juíza da causa considerou “
como razoável a diminuição da pena na fração de 1/3 (um terço)
”, por ter “
ocorrido a apreensão de maconha e cocaína
”

(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 284379453).

Além disso, houve o mesmo erro material [identificado na dosimetria de BRUNA SARDE SUPELETO] sobre a aplicação do tráfico privilegiado.

Nesse quadro, reportam-se aos fundamentos utilizados na dosimetria de BRUNA SARDE SUPELETO para manter a fração de 1/3 (um terço) pelo tráfico privilegiado e corrigir o erro material (TJDFT, Ap nº 0719909-46.2022.8.07.0001 – Relator: Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior – 27.6.2024; STJ, HC nº 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017; TJMT, AP nº 35457/2015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 27.8.2015), para totalizar as penas definitivas de EDSON LIMA DA SILVA em

3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Enfim, a análise sobre a hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

No tocante ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos em parte
, mas

DES
PROVIDOS.

De ofício,
READÉQUAM-SE
as penas dos apelantes [
BRUNA SARDE SUPELETO e EDSON LIMA DA SILVA]
a
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025